Tribunal: TCU
Processo: 001.803/2026-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Josenildo de Franca Luciano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Josenildo de Franca Luciano no cargo de agente de saúde pública no Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Josenildo de Franca Luciano; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde (Núcleo Estadual em Pernambuco) que: 9.3.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência deste acórdão, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. informe ao interessado, no prazo de quinze dias contados da ciência deste acórdão, sobre o inteiro teor desta deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão.